Tribunal: STF
Processo: AI 842715
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AO PRECEITO CONSTITUCIONAL INVOCADO NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 11.12.2009.



     As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmada no sentido de que o “(...) art. 5º, LXXV, da Constituição: é uma garantia, um mínimo, que nem impede a lei, nem impede eventuais construções doutrinárias que venham a reconhecer a responsabilidade do Estado em hipóteses que não a de erro judiciário stricto sensu, mas de evidente falta objetiva do serviço público da Justiça” (RE 505.393/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 05.10.2007). Precedentes.



    Agravo regimental conhecido e não provido.